Tribunal: TJBA
Processo: 8009552-27.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009552-27.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANNA ANGELICA DE SANT ANNA LORENS

Advogado(s)
:
JORGE ACACIO DE MIRANDA REIS, JANICE MEDRADO FERREIRA

AGRAVADO: ABEL VILAS LEAO FILHO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO CALMON MORENO GORDILHO, ANDRE ALMEIDA MATOS DE OLIVEIRA PINTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO IMPUGNADA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RESERVA DE BENS. PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA. IMPUGNAÇÃO NÃO FUNDADA EM QUITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Anna Angelica de Sant'Anna Lorens contra decisão que, em incidente de habilitação de crédito ajuizado em face do Espólio de Abel Vilas Leão, determinou a remessa da pretensão às vias ordinárias, com fundamento no art. 643 do CPC, diante da discordância do Espólio quanto à existência e ao montante da dívida. A agravante sustenta que a decisão omitiu a reserva de bens prevista no art. 643, parágrafo único, do CPC, pois o crédito de R$ 413.000,00 estaria amparado em instrumentos particulares de confissão de dívida e comprovantes de transferência bancária, e a impugnação não se fundaria em quitação. O Espólio alega ineficácia dos títulos, ausência de autorização judicial para atos praticados pela curadora do falecido, conflito de interesses, pendência de prestação de contas da curatela e invalidade formal dos documentos. Posteriormente, a agravante formulou pedido de indisponibilidade plena dos bens reservados, vedação de alienação ou oneração e multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se, diante da impugnação ao crédito habilitado no inventário, deve ser mantida a remessa da controvérsia às vias ordinárias; (ii) estabelecer se, havendo prova documental mínima da obrigação e ausência de impugnação fundada em quitação, é obrigatória a reserva de bens suficientes à satisfação do crédito alegado; e (iii) determinar se os pedidos supervenientes de indisponibilidade plena, vedação de alienação ou oneração e multa cominatória podem ser conhecidos no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao crédito fundada em questões de alta indagação, como ausência de autorização judicial da curadora, validade formal dos documentos, conflito de interesses e pendência de prestação de contas da curatela, justifica a remessa da controvérsia às vias ordinárias.

O art. 643, parágrafo único, do CPC impõe ao magistrado o dever de reservar bens suficientes ao pagamento quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

Os instrumentos particulares de confissão de dívida e os comprovantes de transferência bancária constituem suporte documental mínimo suficiente para a reserva patrimonial, em cognição sumária e estritamente cautelar.

A reserva de bens não reconhece definitivamente a existência, validade, eficácia, liquidez ou exigibilidade do crédito, nem autoriza pagamento, expropriação, preferência material ou superprioridade no inventário.

A alegação de ausência de autorização judicial para atos praticados pela curadora não afasta automaticamente a reserva de bens, pois essa controvérsia exige contraditório amplo e instrução probatória na via ordinária.

A impugnação apresentada pelo Espólio não se funda em pagamento ou quitação, mas em questões relativas à validade, eficácia e exigibilidade da obrigação, o que preserva a incidência da cautela prevista no art. 643, parágrafo único, do CPC.

A reserva proporcional de bens no valor histórico de R$413.000,00 preserva a utilidade de eventual ação de cobrança, sem impedir o regular prosseguimento do inventário quanto aos bens não afetados pela medida.

O art. 1.997, § 2º, do Código Civil condiciona a eficácia da reserva ao ajuizamento da ação própria pelo credor no prazo de 30 dias, contado da intimação do acórdão.

Os pedidos de indisponibilidade plena, vedação total de alienação ou oneração e multa cominatória, formulados em manifestação posterior à interposição do recurso, configuram inovação recursal e são alcançados pela preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação ao crédito habilitado em inventário fundada em matéria de alta indagação justifica a remessa da controvérsia às vias ordinárias.

2. O juiz deve reservar bens suficientes ao pagamento do crédito quando houver prova documental mínima da obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

3. A reserva de bens em inventário tem natureza cautelar e não implica reconhecimento definitivo da existência, validade, eficácia, liquidez ou exigibilidade do crédito.

4. O credor deve ajuizar a ação própria no prazo de 30 dias, contado da intimação do acórdão, sob pena de perda de eficácia da reserva.

5. O aditamento recursal com novos pedidos, após a interposição do agravo de instrumento, configura inovação recursal e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 643, caput e parágrafo único, e 1.016, III; CC, arts. 1.748 e 1.997, §§ 1º e 2º.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

a
o recurso na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03